Tribunal: STF
Processo: HC 220467
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.9.2022, por Roberto Serra da Silva Maia e outro, advogados, em benefício de Paulo César Cardoso Feitosa, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.9.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 773.110/GO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, vereador do Município de Luziânia/GO, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 299 e 337-F do Código Penal (falsidade ideológica e frustração do caráter competitivo da licitação).



    Em 20.4.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal de Luzitânia/GO acolheu requerimento do Ministério Público de Goiás para que fosse aplicado ao paciente medida cautelar de suspensão do exercício da função pública por cento e oitenta dias. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de AÇÃO PENAL proposta em desfavor de PAULO CESAR CARDOSO FEITOSA e VANESSA BATISTA FEITOSA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 337-F do Código Penal.



    Verifico que a denúncia se reveste dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como encontra embasamento no inquérito que a acompanha. Não há dúvidas de que os elementos que compõem o procedimento investigatório são suficientes para a instauração do processo penal, já que indicam, prima facie, a ocorrência de crime.



    Por outro lado, não se encontram presentes as hipóteses que ensejam a rejeição da prefacial acusatória, previstas no art. 395 do CPP. Assim, recebo a denúncia.



    Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem por escrito à acusação, consignando no mandado que a defesa deverá ser apresentada por advogado, devendo o Senhor Oficial de Justiça certificar a este Juízo se os acusados possuem ou não defensor. Expeça-se carta precatória, se for o caso.



    Outrossim, às fls. 07/10, o Ministério Público pugna pela a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública do réu PAULO CESAR, Vereador Presidente da Câmara Municipal, pelo período de 180 dias.



    Segundo o Órgão Ministerial, o caso é de ‘prática criminosa grave e que guarda relação direta com as funções pública do denunciado PAULO CESAR, havendo assim o fundado receio de que sua permanência no respectivo cargo (vereador), possa ensejar a continuidade das atividades ilícitas, bem como dificultar a produção de provas testemunhais e documentais’. Consta da denúncia que o denunciado, aproveitando-se do cargo, organizou procedimento licitatório e, mediante fraude, articulou a participação e a concessão do objeto do certame a empresa de propriedade de uma sobrinha, a acusada VANESSA, já tendo, inclusive, homologado o resultado e adjudicado o contrato.



    Pois bem.



    Examinando detidamente o conteúdo dos autos, tenho que os supostos fatos ostentam gravidade concreta a ponto de recomendar o deferimento da medida cautelar vindicada. Como é cediço, a moralidade e a impessoalidade constituem princípios básicos da Administração Pública, a serem observados, obviamente, em todos os Poderes e em todas as unidades da Federação. Em se tratando do dever de licitar, o art. 37 da Constituição Federal prevê:



    (...)



    Na mesma linha preconiza a Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, 
in verbis:



    (...)



    In casu, a suspeita é de que o então representante do Poder Legislativo municipal valeu-se das prerrogativas do cargo para assegurar contrato administrativo em favor de parente próxima. Os documentos de fls. 28, 67, 71/75, 78/84, 107/146 e 156/157 dão sustentação à tese encampada pelo Órgão Ministerial, que deflagrara Procedimento Investigatório Criminal a partir de notícia anônima apresentada nos seguintes termos:



    (...)



    De fato, ficou demonstrado que a ré VANESSA, empresária individual responsável pela Kadosh Infor Printer, pessoa jurídica constituída em janeiro de 2019, foi contratada, no mês seguinte, para o serviço de suprimento de impressoras do Órgão legislativo, representado, à época, pelo Vereador tio dela, o réu PAULO CESAR. Também, está evidenciado que foram feitos pagamentos mensais sucessivos, cada um em torno de 5.500 reais.



    Nesse quadro, entendo que a continuidade do exercício da vereança por parte de PAULO CESAR representa risco efetivo à ordem pública, diante da suposta traição do dever de probidade, com violação, ao menos, dos dispositivos penais objeto da denúncia e do art. 11, V, da Lei nº 8.429/92. Outrossim, é sintomático da seriedade da falta em tese cometida e da pertinência da providência postulada a previsão da Lei Orgânica do Município de que ‘Art. 50. Perderá Mandato o vereador: (...) III- Que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;’



    Por outro lado, tenho que está nítida a influência do desempenho da função pública sobre os crimes imputados, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo que ‘se os delitos investigados guardam relação direta com o exercício do cargo (...), o afastamento do exercício da atividade pública constitui medida necessária para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual óbice à apuração dos fatos’ (RMS 63956/MG, 6ª Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 282 e 319, VI, do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público para DECRETAR A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE VEREADOR por PAULO CESAR CARDOSO FEITOSA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias” (fls 35-37, e-doc. 2). 



    3. Alegando ausência dos requisitos legais para o afastamento do paciente do cargo de vereador, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido a ordem parcialmente concedida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, apenas para reduzir o prazo da medida cautelar para noventa dias. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR. Constatando que o delito investigado guarda relação direta com as funções públicas do paciente, a imposição de medidas cautelares pelo juízo a quo de afastamento do exercício da atividade pública constitui medida necessária para evitar a reiteração criminosa e prejuízo à instrução criminal. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. A medida cautelar aplicada guarda proporcionalidade e contemporaneidade com os fins que se pretende acautelar. REDUÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA. A medida cautelar de afastamento cautelar do paciente do exercício do cargo público de vereador não poderá se dar por prazo indeterminado, sob pena de configurar hipótese de cassação indireta do mandato, de modo que é razoável a redução dos efeitos da deliberação para prazo de 90 noventa) dias contados da data em que prolatada. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, PARA REDUZIR O PRAZO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO PÚBLICO” (fl. 65, 
e-doc. 2).



    4. Encerrado o prazo de noventa dias em 28.7.2022, o paciente retornou ao cargo de vereador em 1º.8.2022.



    Em 4.8.2022, o Ministério Público estadual requereu a prorrogação do afastamento do acusado do cargo por mais noventa dias, tendo sido concedida pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Luzitânia/GO, em 10.8.2022, ao fundamento de que “o retorno do acusado ao exercício da função antes de iniciada a instrução processual tornaria inócua a medida cautelar outrora deferida e cuja extensão foi reduzida pela Instância ad quem” (fl. 92, 
e-doc. 2).



    5. Contra a decisão de prorrogação do afastamento do paciente do cargo público, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5492344.52.2022.809.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido denegada a ordem nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR. Constatando que o delito investigado guarda relação direta com as funções públicas do paciente e não encerrada a instrução processual, a prorrogação do afastamento do exercício da atividade pública constitui medida necessária para evitar a reiteração criminosa e prejuízo à instrução criminal. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. A medida cautelar aplicada guarda proporcionalidade e contemporaneidade com os fins que se pretende acautelar. NULIDADE DO FEITO. Inexiste qualquer nulidade na análise conjunta das respostas de ambos os réus, devendo ser ressaltado que após a apresentação das defesas, o feito encontra-se concluso, e provavelmente, serão analisadas as teses de ambos os corréus e designada audiência de instrução e julgamento. Ademais, as teses apresentadas em defesa preliminar, acerca da necessidade de revogação do afastamento cautelar, foram analisadas em anterior Habeas Corpus, quando houve a manutenção do afastamento do paciente do cargo, restando despicienda a reanálise dos mesmos argumentos pelo juízo a quo. ORDEM DENEGADA” (fl. 102, 
e-doc. 2). 



    6. Objetivando a revogação ou redução do período de suspensão do exercício do cargo de vereador pelo paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 773.110/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar, aos seguintes fundamentos:



    “PAULO CÉSAR CARDOSO FEITOSA alega sofrer coação ilegal em face de acórdão do Tribunal a quo.



    O paciente foi denunciado como incurso no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 (revogado pela Lei nº 14.133/ 2021, mas com atual redação dada pelo artigo 337-F do Código Penal) e no art. 299 do CP. Foi prorrogada a suspensão do exercício do cargo de vereador, pelo prazo de mais 90 dias. Aduzem os impetrantes que não se fazem presentes os requisitos legais para a cautelar e requerem sua revogação ou a redução do período assinalado.



    Não verifico a plausibilidade jurídica do pedido.



    Parece estar motivada a prorrogação da medida cautelar, pois o postulante foi denunciado por crime que possui nexo com o cargo público ocupado, em contexto revelador de possível reiteração delitiva.



    Ao prorrogar a medida ora atacada, o Juízo de origem ponderou que [p]ermitir o retorno do acusado ao exercício da função antes de iniciada a instrução processual tornaria inócua a medida cautelar outrora deferida e cuja extensão foi reduzida pela Instância ad quem. Conforme explicitado na decisão inicial, é nítido o risco que a influência que o réu poderá exercer, no exercício da vereança, em termos de produção de provas relativas a atos administrativos por ele praticados no ano de 2019, quando exerceu a Presidência do Órgão legislativo. Afora o perigo da reiteração delitiva, já que reunidos indícios da quebra do dever de probidade, da malversação de recursos públicos (fl. 91).



    O Tribunal de origem assinalou que ‘as teses apresentadas pelo paciente, em sede de defesa preliminar, acerca da necessidade de revogação do afastamento cautelar, quais sejam, que o contrato encerrou-se em 2019, que o paciente não é mais presidente da Câmara Municipal e ausência de fundamentação idônea, foram analisadas no Habeas Corpus 5231564-33.2022.8.09.0000, quando houve a manutenção do afastamento do paciente do cargo, apenas com a redução do prazo, restando despicienda a reanálise dos mesmos argumentos pelo juízo a quo’ (fl. 99).



    Não é irrazoável ou absurdo o prazo da cautelar, considerada as especificidades do crime.



    À vista do exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações às instâncias de origem.



    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 3). 



    7. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente dois dias após a decisão liminar proferida no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega que“esta Suprema Corte firmou posicionamento no sentido de ser possível o afastamento [da súmula n. 691] em hipótese de preponderante necessidade de garantia da efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência, a fim de suspender flagrante constrangimento ilegal. E na espécie [é] possível o afastamento da Súmula n. 691 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o MM Juízo de conhecimento determinou a prisão do paciente sem observar que ele já cumpria a pena no regime aberto, bem como mesmo diante da nova condenação, o paciente ainda mantém o requisito objetivo necessário para permanecer neste regime (aberto)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Min. Rogério Schietti Cruz negou a liminar pleiteada no HC n. 773.110-GO, entendendo basicamente que, não obstante a prorrogação do afastamento do cargo ter ocorrido a mais de 3 anos e meio do fato objeto da persecução penal, o crime possui nexo com o cargo público ocupado, em contexto revelador de ‘possível’ reiteração delitiva” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “para além das meras presunções e conjecturas utilizadas nas instâncias inferiores, é possível constatar, pela simples leitura das decisões objurgadas, que não houve qualquer indicação concreta de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a aplicação da medida adotada pelas autoridades judiciárias a quo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta ”a ilegalidade do ato coator que determinou a prorrogação do afastamento do paciente ao cargo (vereador), mormente porque, repita-se, ausente a contemporaneidade e não demonstrado fatos novos, lastreados em base empírica idônea, sem conjecturas e presunções, a justificar este decreto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento: 



    “Ante o exposto, pugna-se pela superação da Súmula 691/STF, para que seja concedida liminar da ordem, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da ação penal n. 5175 171-79, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Luziânia-GO, que determinou o afastamento do cargo de vereador do paciente por 90 dias, permitindo-lhe o retorno ao seu pleno exercício; até julgamento final do writ.



    19. No mais, não sendo o caso de se conceder a ordem com fundamento no art. 192 do RI-STF, requer a intimação dos impetrantes da sessão de julgamento do presente habeas corpus e respectivo recurso, pois os mesmos pretendem apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem (ex officio), a fim de cassar ou revogar a decisão proferida em 10.8. 2022 que ‘prorrogou a suspensão do exercício do cargo de vereador’, permitindo-se, ao paciente, o pleno exercício da vereança” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir o afastamento do paciente das funções públicas pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.



    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 



    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).



    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: 
NÃO-CABIMENTO. 



    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.



    O habeas corpus tem como objetivo impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República). 



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Dirley da Cunha Júnior leciona que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    A garantia do habeas corpus está ligada a outra garantia, a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir da ação de habeas corpus.



    Consolidando o entendimento de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, o Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    Na espécie em exame, os impetrantes pretendem seja revogada a medida cautelar alternativa à prisão de afastamento do paciente do cargo de vereador.



    11. A jurisprudência majoritária e consolidada deste Supremo Tribunal, em situações similares à cuidada nestes autos, firmou-se no sentido da inadequação do habeas corpus para o fim pretendido nesta impetração, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. 



     Firmou-se a orientação de que “o afastamento do réu das funções de Promotor de Justiça, em razão de ação penal contra ele instaurada (Lei Complementar 35/79), não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção” (HC n. 84.420, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 10.8.2004), e de que “não cabe habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10.3.2009).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 



    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.



      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente.  (…)



    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)



    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 



    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 



    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    I – Writ no qual se sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença penal condenatória transitada em julgado na parte em que estabelecida a perda do cargo público como pena acessória. 



    II – Inadequação da via processual eleita, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 



    III – É incabível o habeas corpus em que se evidencia a pretensão de, por via transversa, obter-se a reintegração no cargo público. Precedentes. 



    IV – Recurso ordinário não conhecido” (RHC n. 118.015, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 



    1. O habeas corpus deve ser utilizado ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII, da CF/88). 



    2. Não cabe habeas corpus para questionar decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina o afastamento do paciente do cargo de Desembargador de Tribunal Estadual. 



    3. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 110.537-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2013).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, na decisão impugnada, ao indeferir a medida liminar requerida para a suspensão do afastamento do exercício do cargo de vereador, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “o postulante foi denunciado por crime que possui nexo com o cargo público ocupado, em contexto revelador de possível reiteração delitiva”.



    Pelos fundamentos apresentados, reforçados pela denúncia oferecida, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos art. 299 e 337-F do Código Penal (falsidade ideológica e frustração do caráter competitivo da licitação), não se constata flagrante ilegalidade na aplicação da medida acautelatória, suficientemente justificada, entre outros motivos, na possibilidade de reiteração delitiva. Esse fundamento é tido como válido por este Supremo Tribunal, inclusive para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva pressupõe, cumulativamente, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como ao menos alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente à questionada titularidade de contas bancárias mantidas no exterior. 3. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, CPP, a jurisprudên